Tribunal: TJDFT
Processo: 0700831-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TERRACAP. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. VENDA DIRETA DE IMÓVEL. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. METRAGEM INCORRETA. COMPROVAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO.
1. O Distrito Federal não é parte legítima para figurar no polo passivo em ações de alienação de bens imóveis de propriedade da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap).
2. O pedido declaratório de metragem correta de imóvel para fins de recálculo do preço final de venda direta não se confunde com o pedido de retificação de metragem da matrícula do imóvel, que somente pode ser realizado pelo proprietário do bem (Lei no 6.015/1972, art. 212 e 213).
3. O programa de regularização fundiária dos imóveis situados na Região de Vicente Pires/DF foi promovido pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) e permitiu a venda direta dos bens aos seus possuidores.
4. A venda direta do imóvel objeto de regularização fundiária somente pode ser realizada com base na metragem real do imóvel, comprovada por perícia judicial.
5. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
6. Nas ações declaratórias, o valor da causa não deve ser o único critério para fixação dos honorários de sucumbência, cabendo, predominantemente, a fixação por apreciação equitativa. Precedentes.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.